Tribunal: TJBA
Processo: 8067188-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067188-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIESE DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliese da Silva Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação Ordinária de Indenização ajuizada em face do Banco do Brasil S/A.
A decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Agravante, sob o fundamento de que seus rendimentos anuais, na condição de Policial Militar da Reserva, seriam incompatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na análise da possibilidade de concessão da justiça gratuita ao Agravante, considerando seus rendimentos e a presunção relativa de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.
O Agravante sustenta que suas despesas essenciais inviabilizam o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência e que a contratação de advogado particular não afasta a necessidade da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

A justiça gratuita é assegurada pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que a insuficiência de recursos pode ser presumida, mas não de forma absoluta.

Observa-se que a decisão recorrida indeferiu a justiça gratuita com base em elementos concretos, especialmente os rendimentos anuais do Agravante, os quais extrapolam os limites estabelecidos para caracterização da hipossuficiência financeira.

A presunção relativa de insuficiência de recursos pode ser afastada diante de provas que indiquem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

A jurisprudência tem entendimento pacífico de que a concessão da justiça gratuita exige comprovação inequívoca da necessidade, sendo possível o indeferimento do benefício quando os autos indicam rendimentos incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

A contratação de advogado particular, por si só, não afasta a concessão da justiça gratuita, mas, quando somada a outros elementos que demonstrem capacidade financeira, reforça a ausência de necessidade da benesse.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de provas concretas que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8067188-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte
R
ecorrente
ELIESE DA SILVA OLIVEIRA
e parte
R
ecorrida
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

A1